Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724138-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO AGRAVADO: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA D E S P A C H O Em observância aos termos do art. 932, I, do CPC, e considerando o encerramento da prestação jurisdicional, neste procedimento, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que: i) certifique o trânsito em julgado do Acórdão no 2040497 de ID 76003253; ii) translade cópia daquele Acórdão para os autos do processo n. 0751141-08.2024.8.07.0001; e iii) arquive e baixe em definitivo o presente procedimento. Acerca do requerimento constante de ID 78207616, não há motivos para conceder nova suspensão do processo, tendo em vista que já houve a substituição do falecido pelo seu próprio espólio. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 12:05:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador